Tribunal: TJSP
Processo: 1118122-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Rescisão de compromisso de venda e compra, cumulado com pedido de reintegração possessória – Ausência de cerceamento de defesa - Instrumento de compromisso de venda e compra firmado em 25.05.2004 – Previsão de pagamento da última parcela, no valor de R$ 50.000,00, no prazo de cento e oitenta dias a contar da assinatura do instrumento, desde que efetuado o cancelamento da hipoteca

Ementa:
Apelação – Rescisão de compromisso de venda e compra, cumulado com pedido de reintegração possessória – Ausência de cerceamento de defesa - Instrumento de compromisso de venda e compra firmado em 25.05.2004 – Previsão de pagamento da última parcela, no valor de R$ 50.000,00, no prazo de cento e oitenta dias a contar da assinatura do instrumento, desde que efetuado o cancelamento da hipoteca incidente sobre a coisa litigiosa – Desídia da autora em promover a baixa da garantia hipotecária – A despeito das eventuais dificuldades experimentadas, é certo que a autora, somente, em 14.11.2012, ajuizou a ação competente, perante a Justiça Federal, tendo promovido a averbação da baixa da referida garantia na matrícula do bem, em 01.12.2016 – Prazo prescricional decenal para a pretensão de rescisão do contrato (artigo 205, do Código Civil), que se inicia a partir do último vencimento previsto em contrato – Observado, assim, que as obrigações devidas por ambas as partes se venceram em 25.11.2004 (cento e oitenta dias a contar da assinatura do contrato), não há que discutir a extemporaneidade da pretensão manifestada em 25.11.2019 – Recurso a que se nega provimento.